Tribunal: TCU
Processo: 011.495/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6994/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Gélio Felix de Brito e Gilso de Andrade: 1. Processo TC- Processo 011.495/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gélio Felix de Brito (XXX.998.354-XX); Gilso de Andrade (XXX.945.701-XX); José Carlos de Campos Filho (XXX.480.421-XX); José da Silva Carvalho (XXX.329.511-XX); Roberto Augusto Lopes Goncale (XXX.522.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo relativamente aos beneficiários Gélio Felix de Brito e Gilso de Andrade e: 1.7.1.1. esclareça a natureza da vantagem judicial remanescente no contracheque do sr. Gélio Felix de Brito, de modo a explicitar se guarda relação com alguma daquelas constantes do ato encaminhado; 1.7.1.2. verifique se os proventos de aposentadoria pagos ao sr. Gilso de Andrade em algum momento refletiram o fundamento legal do ato (art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 e paridade em relação à remuneração do servidor ativo).